Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. A eventual ausência dos vícios elencados no artigo 620, do Código de Processo Penal, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos embargos de declaração. A continuidade delitiva mostra-se evidenciada apenas em relação à série de delitos praticados contra cada uma das vítimas, mas não conjuntamente entre os delitos cometidos contra elas, visto que executados com desígnios e mediante ações autônomas, motivo pelo qual afigura-se adequada a aplicação da regra do concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.